Tribunal: TJDFT
Processo: 0736515-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736515-50.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDREIA DE OLIVEIRA CAMILO DIAS AGRAVADO: RODRIGO BENFICA DA MOTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Andreia de Oliveira Camilo Dias contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do Processo n. 0724513-39.2025.8.07.0003, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por Andreia de Oliveira Camilo Dias em desfavor de Rodrigo Benfica da Mota. A autora alega que vendeu, no ano de 2017, o veículo Hyundai HB20, placa PAF8990, RENAVAM 01051407700, ao réu, tendo formalizado contrato de compra e venda, preenchido o DUT, outorgado procuração e promovido o comunicado de venda. Afirma que, apesar disso, o réu não providenciou a transferência da propriedade do bem, razão pela qual os débitos de IPVA, licenciamento e multas continuam sendo atribuídos ao nome da autora, totalizando atualmente o montante de R$ 2.470,25. Pleiteia, em sede de tutela provisória, que o DETRAN/DF promova diretamente a transferência do veículo para o nome do réu e atribua a ele os débitos incidentes. Ao final, requer a confirmação da tutela, a transferência definitiva, a responsabilização do réu pelos débitos e a expedição de ofício ao DETRAN. Pede também justiça gratuita. Juntou procuração (ID 244700604), documentos pessoais (ID 244700609), declaração de residência (ID 244700611), prints de extratos bancários e da CTPS (IDs 244700625/26/30-33), consulta do veículo junto ao DETRAN (IDs 244700627, 244700634, 244700635), relatório de financiamento (ID 244700636), certidão cartorária sobre pendências da inicial (ID 244714834) e demais comprovantes de IPVA, infrações e licenciamento (IDs 244700618, 244700619, 244700622, 244700623). DECIDO. Inicialmente, no tocante ao pedido de gratuidade de justiça, a autora declarou hipossuficiência e apresentou extratos bancários para embasar o requerimento. Contudo, os documentos juntados aos IDs 244700630, 244700631, 244700632 e 244700633 evidenciam movimentações bancárias recentes com valores elevados, incluindo créditos de mais de R$ 8.000,00 em única operação (ID 244700630, crédito em 11/04/2025), o que contradiz a alegação de insuficiência de recursos. Ademais, verificam-se diversas operações financeiras, compras por cartão e transferências, além de saldo bancário positivo. Tais elementos demonstram capacidade econômica, revelando possível ocultação da real condição financeira com o intuito de se beneficiar indevidamente da gratuidade. Assim, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. (...).” Aduz a Agravante que, até prova em contrário, prevalece a declaração de hipossuficiência financeira juntada aos autos, que goza de presunção de veracidade. Afirma que a decisão agravada se baseou em movimentações isoladas, sem atentar que correspondem a gastos essenciais (alimentação, moradia, transporte e saúde). Destaca que o saldo bancário positivo no extrato bancário é situação momentânea, incompatível com a conclusão de que a Agravante possui recursos suficientes para custear as despesas do processo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos da antecipação da tutela recursal, especialmente a probabilidade do alegado direito. Sucede que a finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas hipossuficientes tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte afirme que não está em condições de pagar as custas as despesas do processo. Ao contrário, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pela Agravante nos autos de referência, considero que o indeferimento do pedido de justiça gratuita foi justificado, pois não foi apresentada circunstância específica que pudesse comprometer o seu sustento caso recolha as custas processuais. Destaco que os extratos bancários apresentados registram créditos de valores recebidos via Pix - R$ 8.000,00 (oito mil reais) em 11.4.2025 (Id. 75662388), R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) em 5.6.2025 (Id. 75662390) e R$ 2.000,00 (dois mil reais) em 8.7.2025 (Id. 75662389) -, o que contradiz a alegada insuficiência de recursos. Observo, ainda, que há saldo positivo no último extrato apresentado, referente ao mês de julho de 2025 (Id. 75662389). Malgrado alegue que as transações correspondem a gastos essenciais, a Agravante não juntou aos autos comprovantes de despesas aptos a demonstrar o comprometimento dos seus rendimentos, limitando-se a anexar os extratos bancários ora analisados. Ressalto que cabe ao requerente de isenção de custas o ônus processual de comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Nesse sentido orienta a jurisprudência deste Tribunal: Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Hipossuficiência econômico-financeira. Comprovação. Inocorrência. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar se o agravante tem direito à concessão da gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 3. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. 4. A presunção de hipossuficiência da pessoa física é relativa, podendo ser afastada mediante elementos que indiquem capacidade financeira para custear as despesas do processo. 5. O benefício da gratuidade da justiça deve ser indeferido se demonstrada a capacidade de arcar com as despesas processuais. IV. Dispositivo e tese 6. Negou-se provimento ao recurso. Tese: A presunção de hipossuficiência para concessão da gratuidade de justiça é relativa e pode ser afastada por elementos que demonstrem capacidade financeira do requerente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 2o. (Acórdão 2025573, 0719022-60.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23.7.2025, publicado no DJe: 12.8.2025.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. O Código de Processo Civil de 2015, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à declaração de hipossuficiência presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Portanto, o magistrado não pode ficar limitado apenas ao eventual baixo valor das custas processuais para avaliar o requerimento processual, quando, na verdade, a situação econômica do litigante lhe permite arcar com as demais despesas processuais e os honorários de advogado. 3. É defeso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1777663, 07268870820238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25.10.2023, publicado no DJe 9.11.2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. 3. Para fins de análise do rendimento líquido, abatem-se apenas os descontos compulsórios, não podendo ser descontados os empréstimos consignados voluntariamente contraídos. 4. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela parte agravante, deve ser mantida a decisão de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1778463, 07269729120238070000, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Relator Designada: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 26.10.2023, publicado no PJe: 8.11.2023) Em conclusão, não há prova de que o pagamento das despesas do processo comprometerá sua subsistência, portanto, não é devida a gratuidade de justiça pleiteada. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Recolha a Agravante o preparo, em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de o recurso não ser conhecido. É desnecessário intimar o Agravado para que apresente contrarrazões, pois ainda não está aperfeiçoada a relação processual nos autos de origem. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora